Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700215-27.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNANDO SOUZA DE PAULA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O O autor, ERNANDO SOUZA DE PAULA, interpõe recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de "ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento”, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., ora apelado, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial. É o relatório do necessário. DECIDO. Após análise dos autos, verifico que o apelo é manifestamente intempestivo. Consta dos autos que a parte autora opôs, tempestivamente, embargos de declaração contra a r. sentença (IDs 53153720 e 53153721). Ocorre que o juízo de origem, ao analisar os embargos de declaração, consignou que (ID 53153723): Não conheço dos embargos opostos, visto que não foram suscitados quaisquer dos vícios formais que autorizam sua oposição. Por consequência, não houve a interrupção do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Na espécie, a parte apelante foi intimada da sentença na data de 14/08/2023, como se nota da tela do Sistema PJe (ID 53153735). Já o prazo final para a parte apelante interpor recurso de apelação contra a r. sentença, de acordo com o Sistema PJe, conforme consulta realizada por este Relator, foi na data de 04/09/2023 (segunda-feira). Contudo, a parte autora interpôs o presente recurso apenas na data de 28/09/2023, ou seja, quando já decorrido o prazo legal, notadamente devido ao fato de que os embargos de declaração não foram conhecidos pelo juízo de origem, o que impediu a interrupção do referido prazo legal (artigo 1.026 do Código de Processo Civil). Nesse sentido, confira-se julgados do e. TJDFT, verbis: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR EX OFFICIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta pelo autor encontra-se intempestiva. 2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. A existência do débito e validade da cobrança prejudica a concessão de danos morais, já que o protesto da dívida foi devido. 4. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido. (Acórdão n. 1335014, 07014432120208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2021, Publicado no DJE: 04/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 2. A não indicação nos embargos de declaração de qualquer dessas hipóteses para sanar eventual vício na sentença inviabiliza o seu conhecimento. 3. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta encontra-se intempestiva. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1254149, 07266562020198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2020, Publicado no DJE: 02/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 2. A não indicação nos embargos de declaração de qualquer dessas hipóteses para sanar eventual vício na sentença inviabiliza o seu conhecimento. 3. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta encontra-se intempestiva. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1250645, 07142690420188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2020, Publicado no PJe: 29/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse contexto, em decorrência da ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração opostos pelo apelante contra a r. sentença, resta configurada irregularidade formal o que impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, que fixa o prazo de 15 (quinze) dias (úteis) para a interposição do recurso de apelação, nota-se que o termo final se deu na data de 04/09/2023, sendo certo que o apelo foi interposto em 28/09/2023 (ID 53153731). Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. O não conhecimento do recurso ou seu desprovimento dão azo à fixação dos honorários advocatícios recursais, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Portanto, em razão da sucumbência da parte apelante, dado o não conhecido do presente recurso, em observância ao disposto no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator